Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724271-85.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO DECISÃO Trata-se, na origem, da ação de conhecimento n. 0724271-85.2022.8.07.0003, ajuizada por JOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, na qual foi deferida a tutela de urgência para a suspensão dos descontos realizados em conta corrente, sob o fundamento de que o autor demonstrou ter procedido à revogação da autorização dos contratos dentro do prazo legal (ID 50474789). Nos termos da r. sentença (ID 50474923), o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar a abstenção do requerido em realizar qualquer desconto na conta corrente do autor referente aos contratos n. 2019500900, 0129000353, 0116477016 e 0112450890, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento. No momento, enquanto pendente a análise da apelação cível (ID 50474942), o apelado peticionou, em caráter de urgência, para noticiar que o BRB não está cumprindo a tutela de urgência deferida na origem e confirmada pela r. sentença. Em razão das férias do Excelentíssimo Relator Natural da Apelação Cível, Desembargador José Firmo Reis Soub, os autos vieram, em caráter de eventualidade, à conclusão desta Relatoria para análise do tema reputado como urgente. É o relatório. No caso dos autos, estar-se-á diante de situação na qual a apelação cível, em caráter de excepcionalidade, não ostenta o seu duplo efeito ope legis. Isso porque, é inteligência do artigo 1.012, inciso V do CPC, que a sentença que confirmar a tutela de urgência provisória produzirá efeitos imediatos. Nesta linha de intelecção, a ausência de efeito suspensivo concedido ao BRB por meio de petição avulsa, permite inferir que o apelante está descumprindo a decisão judicial de origem (ID 50474789), que posteriormente foi confirmada pela r. sentença recorrida (ID 50474923). Ante o exposto, defiro parcialmente os pedidos contidos no ID 52064445, a fim de que o BRB seja intimado por oficial de justiça para que estorne os valores indevidamente descontados - a partir de 2/9/2022 e em razão dos contratos n. 2019500900, 0129000353, 0116477016 e 0112450890 -, atentando-se, ademais, que a renitência no cumprimento das decisões judiciais poderá resultar em majoração das astreintes já fixadas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 08:19:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora